Tribunal: TCU
Processo: 010.655/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6114/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.655/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriele da Silva Freitas Oliveira (XXX.503.017-XX); Barbara de Mello (XXX.955.947-XX); Bruno Inocencio Vicente (XXX.392.117-XX); Mariana Sousa Dias (XXX.878.547-XX); Rafael de Castro Lima Barroso (XXX.324.787-XX); Simone Carrano Lima Saude Verissimo de Lira (XXX.193.157-XX); Tharlles Lopes Gervasio (XXX.769.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.